Tribunal: STF
Processo: RHC 272818
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sérgio Lessa Xavier contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.075.834/DF, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos a condenação do paciente às penas de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.100 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Interposta apelação criminal, o Tribunal local redimensionou a pena para 9 anos de reclusão, mantidos o regime inicial e a multa.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal; esta foi julgada parcialmente procedente, de modo a afastar a agravante da reincidência e readequando as penas para 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 675 dias-multa.
Neste writ, alega-se a ocorrência de vício constitucional da decisão ao admitir a duplicidade de valoração dos mesmos elementos fáticos na dosimetria da pena, em afronta ao princípio da individualização da pena e à vedação ao bis in idem. Defende, ainda, a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido para conhecer a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena determinando a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E MODUS OPERANDI (ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA EMPREITADA, COM ALUGUEL E USO DE IMÓVEL, EM ÁREA NOBRE DA CIDADE, PARA OCULTAR O DEPÓSITO DAS DROGAS). FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA E CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade. Ausente tal hipótese, a ordem não foi conhecida. 
2. A alegação de bis in idem não procede quando o afastamento do tráfico privilegiado se fundamenta em circunstâncias autônomas e concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas, como organização e planejamento da empreitada, com a utilização de imóvel alugado, em área nobre da cidade, para ocultar o depósito das drogas, sendo inviável, na via estreita, desconstituir a conclusão fático-probatória firmada nas instâncias ordinárias. 
3. O regime inicial fechado foi mantido com base em motivação concreta extraída de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo legítima a preservação de regime mais gravoso quando presentes tais vetores, ainda que a pena seja inferior a 8 anos. 
4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 95)

No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Quanto à tese de bis in idem na negativa do tráfico privilegiado, cumpre destacar que o Tribunal a quo manteve as razões do juízo singular, transcrevendo seus fundamentos e arrematando, na revisão criminal, nos seguintes termos.
(...)
A partir dessas premissas, não procede a alegação de duplicidade vedada. 
O afastamento do privilégio, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pode apoiar-se em elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades criminosas, distintos da mera natureza e quantidade de drogas, sendo inviável, na estreita via do habeas corpus, desconstituir a conclusão fático-probatória firmada nas instâncias ordinárias.
Nessa linha, é firme o entendimento desta Corte em julgados que, diante de circunstâncias como planejamento da empreitada, uso de imóvel para depósito, apreensão de instrumentos típicos da traficância e outros dados do modus operandi, validam a negativa do redutor sem que isso importe revolvimento de provas ( AREsp n. 2.376.385/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 4/12/2024; AgRg no HC n. 924.313/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.289.361/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 7/12/2023; AgRg nos EDcl no HC n. 677.023/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 14/3/2023; HC n. 406.667/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/10/2017).
O argumento de bis in idem, por sua vez, não se aplica quando o indeferimento do privilégio se fundamenta em circunstâncias autônomas indicativas de habitualidade criminosa, e não exclusivamente na quantidade/natureza de entorpecentes já valorada na primeira fase. Em casos nos quais o acórdão aponta, além da droga, anotações da contabilidade do tráfico, balança de precisão, insumos e arma de fogo, esta Corte reconhece a inexistência de duplicidade e a adequação da negativa do privilégio.
(...)
É exatamente a hipótese dos autos, na qual o Tribunal local destacou dados do modus operandi – organização e planejamento, uso de imóvel para depósito, estruturação da atividade – como razões suficientes para afastar a benesse, sem reempregar, de forma duplicada, o mesmo vetor técnico-jurídico.
(...)
A manutenção do regime fechado lastreou-se em motivação concreta extraída das circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Não se cuida de agravamento da situação do réu, mas de preservação do regime inicialmente fixado. Em julgados desta Corte, é legítimo impor ou manter regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais negativas, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, e isso não caracteriza reformatio in pejus quando não há recrudescimento da situação do condenado, mas correção da motivação nos limites da legalidade (AgRg no HC n. 924.313/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2024; AgRg no HC n. 1.022.443/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 7/10/2025).“ (e-doc. 95, p. 4, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONA-LIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Demais disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a quantificação da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, justificando o afastamento da tese defensiva de bis in idem (e-doc. 95). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 316, CAPUT, C/C O ART. 327, § 2º, DO CP. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REEXAME DO COTEJO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Por fim, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de demonstração de dedicação a atividades criminosas diante da natureza e quantidade de drogas, além das circunstâncias, como planejamento da empreitada, uso de imóvel para depósito, apreensão de instrumentos típicos da traficância e outros dados do modus operandi (e-doc. 95). Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente